Tribunal: TJDFT
Processo: 0721510-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721510-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar interposto por NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES contra a decisão que condicionou o prosseguimento da execução à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação oposta pelo DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a possibilidade do prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, independentemente da preclusão da decisão denegatória da impugnação oposta pelo agravado, precipuamente porque eventuais recursos a serem interpostos pelo ente federativo não possuem o condão de suspender a execução e evitar o levantamento do valor já estabilizado. Enfatiza que, como a discussão se limita ao índice de correção aplicável ao débito, não haveria óbice ao levantamento dos valores incontroversos em liminar precária, dada a reversibilidade da medida pela possibilidade de ressarcimento pela Fazenda Pública mediante desconto de repetição do indébito no contracheque do servidor. Ao final, considerando a natureza alimentar das verbas buscadas, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja dado prosseguimento à execução quanto à quantia incontroversa com a sucessiva expedição dos requisitórios cabíveis. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Os requisitos para a concessão da referida medida são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o agravante promoveu cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo que condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do benefício alimentação desde a data em que foi ilegalmente suspenso. À impugnação oposta pelo ente federativo, o MM. juiz a quo proferiu decisão denegatória determinando a remessa dos autos ao Contador após sua preclusão, com o que não se conforma o agravante, pretendendo o fracionamento do precatório no tocante à parcela incontroversa. Não obstante a natureza alimentar do valor buscado, os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar não se mostram presentes porque não demonstrado o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Afinal, a expedição de requisitórios não configura modalidade de pagamento imediato, podendo-se, assim, aguardar o julgamento final do presente recurso, mormente porque de célere tramitação. Como bem observado pelo MM. juiz originário, o DISTRITO FEDERAL não opôs recurso da decisão, podendo restar pacificado o valor integral e expedido o precatório uma única vez. Além disso, a pretensão antecipatória tem natureza satisfativa, o que inviabiliza a sua concessão, em razão do disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, § 3° da Lei n. 8.437/92. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo processante. Intimem-se, inclusive o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator